Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DO TRABALHO. PROVENTOS INTEGRAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais, sob o fundamento de que as enfermidades incapacitantes não possuem nexo de causalidade com as atividades laborais desempenhadas pela parte autora/apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) saber se as enfermidades da autora possuem nexo de causalidade com o exercício de suas atividades laborais;(ii) definir se a aposentadoria da autora deve ser convertida para proventos integrais nos termos do art. 40, § 1o, I, da CF/1988 e da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial elaborado nos autos concluiu pela inexistência de nexo causal entre as enfermidades apresentadas pela autora/ apelante e as atividades desempenhadas no serviço público, nem existe outra doença elencada no rol legal taxativo de doenças graves que ensejam a aposentadoria com proventos integrais, e as disposições legais (CF/1988, art. 40, § 1o, I, e Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 18) exigem comprovação de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave para a concessão de proventos integrais. Portanto, ausente a comprovação de nexo causal da doença, e a atividade laborativa desempenhada à época da aposentadoria, ou doença incapacitante que esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência- STF-Tema 524, não há direito à conversão da aposentadoria com proventos proporcionais, em proventos integrais.
4. A parte autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A conversão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais exige comprovação de nexo de causalidade entre as enfermidades incapacitantes e as atividades laborais desempenhadas, ou que o servidor possua doença incapacitante que esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência- STF-Tema 524.”
_____________________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 40, § 1o, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 18; CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF-Tema n. 524; TJDFT - Acórdão 1779276, 0700274-03.2023.8.07.0015, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 21/11/2023; Acórdão 1940744, 0702641-88.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; Acórdão 1804359, 0713447-22.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/12/2023, publicado no DJe: 30/01/2024.